Tribunal: TJDFT
Processo: 0004394-73.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. TÉRMINO. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE LOTE. ASSINATURA. FALSIDADE. NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADO.
1. O conjunto probatório amealhado aos autos revela que o falecido, representado pelo espólio, permitiu que sua cuidadora morasse em parte de seu lote. Todavia, após a sua morte, ela esbulhou a posse do espólio ao não devolver o imóvel à sobrinha.
2. O artigo 333o, II, do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Sendo assim, não demonstrado pela parte ré que o de cujus teria celebrado um suposto contrato de compra e venda do lote, procedente o pedido de reintegração de posse do espólio na gleba.
4. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelo adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.